Tribunal: TJDFT
Processo: 0715195-82.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715195-82.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVA ALVES OLIVEIRA, GUILHERME ALVES OLIVEIRA, POLYANNA ALVES OLIVEIRA APELADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO Na petição ID 73620346, a parte PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE SEGUROS afirma não haver nos autos o relatório, fundamentação e votos referente à sessão de julgamento do recurso. Pede a republicação do ato processual. O acórdão está no ID 73557312, cujo teor contempla o relatório, o voto e o dispositivo, além dos votos de cada Desembargador, que juntos julgaram o recurso de forma unânime. O deslocamento desnecessário dos autos à conclusão tumultua a marcha processual porque não fornece à Secretaria da 1a Turma Cível prazo para cumprimento das providências de praxe, já que a petição foi atravessada no dia seguinte ao julgamento, levando os autos à conclusão. Nesse aspecto, a certidão ID 73691796 certifica que a ementa foi disponibilizada no DJEN no dia 07/07/2025 e foi publicado no primeiro dia útil subsequente, quando os autos já estavam conclusos. Diante da ausência de qualquer prejuízo, indefiro os pedidos. Aguarde-se o decurso de prazo para as partes, conforme publicação oficial já disponibilizada. CARLOS MARTINS Relator